Tribunal: TJDFT
Processo: 0043698-74.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação. Ação coletiva. Sindicato dos auxiliares e técnicos de enfermagem do distrito federal. Elaboração de LTCAT. Adicional de insalubridade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal que visa à condenação do Distrito Federal à elaboração dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCATs nos setores que compreendem a organização hospitalar, bem como ao pagamento de adicional de insalubridade aos servidores distritais que comprovadamente trabalhem com habitualidade em ambientes que os sujeitam à exposição a agentes insalubres.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova técnica; (ii) a obrigação do Distrito Federal de elaborar os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCATs; (iii) o direito ao pagamento de adicional de insalubridade aos filiados do Sindicato que trabalhem com habitualidade em situações comprovadas de insalubridade.
iii.- Razões de decidir
3. Sendo a elaboração dos LTCATs o próprio pedido da ação, correta a decisão que entendeu pela desnecessidade de produção de prova pericial que tenha por finalidade a elaboração dos LTCATs. A questão nos autos dispensa dilação probatória pois a controvérsia é exclusivamente de direito, consistindo especificamente em saber se existe a obrigação do Distrito Federal de elaborar tais laudos e de pagar o adicional de insalubridade em caso de constatação da habitualidade de trabalho em locais insalubres.
4. O Decreto Distrital n. 34.023, de 10 de dezembro de 2012, dispõe sobre o dever de elaboração dos LTCATs para identificação e análises quantitativas e qualitativas dos fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, contendo as descrições das atividades e dos locais de trabalho dos servidores. A obrigação de elaboração dos LTCATs é prevista no Decreto Distrital n. 34.023/12 e o Distrito Federal não demonstrou a impertinência da pretensão de elaboração dos LTCATs, notadamente para evidenciar que os auxiliares e técnicos em saúde do Distrito Federal não se enquadrariam nas hipóteses de trabalhadores em contato permanente com “pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados” ou com pacientes em “hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
5. Não há nos autos elementos suficientes a comprovar que os substituídos processuais têm efetivo direito ao adicional, não se podendo identificar a função desempenhada por cada substituído, a existência de insalubridade e muito menos o grau de insalubridade no trabalho habitual de cada um. A improcedência do pedido condenatório não importa em coisa julgada, de forma que os substituídos poderão pleitear o referido adicional comprovando o trabalho habitual realizado em locais insalubres.
6. Não há razão para que o laudo seja produzido em relação a todos os setores de trabalho, pois há setores nos quais evidentemente não há exposição a agentes nocivos, devendo o laudo ser produzido apenas em relação àqueles setores que possam se enquadrar dentre os indicados pela Norma Regulamentadora n. 15, aprovada pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho.
iv.- Dispositivo
7. Recursos desprovidos.